Tribunal: TJDFT
Processo: 0747093-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747093-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCAS PESSOAL/VEICULAR/DOMICILIAR. FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO. NÃO CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EXTREMAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR. QUANTIDADE DE DROGA. PETRECHOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) ilegalidade das buscas pessoal/veicular/domiciliar; (ii) flagrante forjado/preparado; (iii) insuficiência de provas para condenação; (iv) afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa; (v) direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir: 3. Conforme entendimento da jurisprudência, denúncia anônima genérica não é suficiente para autorizar a busca pessoal/veicular, mas o informe apócrifo especificado (detalhado), acompanhado de diligências mínimas, como se observa no caso, justifica a medida. No que se refere à busca domiciliar, tem-se que o ingresso dos policiais na residência do réu se deu após diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. 4. Não há que falar em flagrante forjado, quer pela falta de plausibilidade, quer pela própria dinâmica fática narrada nos autos, ademais, não se pode cogitar em flagrante preparado, pois neste a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso, considerando a forma como se deu o flagrante, não se verifica qualquer indício da atuação de um agente provocador. 5. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, incluindo-se a confissão judicial e a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, de rigor a manutenção da sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 6. O fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior trata-se de matéria atinente ao vetor dos antecedentes e agravante da reincidência, de forma que deve ser afastado o vetor da culpabilidade. 7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso. 8. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida. IV. Dispositivo: 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. No especial, o recorrente alega que devem ser decotadas as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e às circunstâncias do crime. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Em sede de extraordinário, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de que as provas colhidas em sede das buscas pessoal, veicular e domiciliar devem ser consideradas nulas, tendo em vista a infringência ao direito da inviolabilidade do domicílio, sem que tenha havido no local, por parte dos policiais, prévia investigação, monitoramento ou campanas, a fim de ingressar em domicílio sem mandado judicial. Todavia, não menciona a existência de repercussão geral da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Ainda “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Idêntico teor: AgInt no AREsp n. 2.585.626/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024. Mesmo que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deveria seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Na mesma esteira: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o STF, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Idem: RE 1504440 AgR / RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/9/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027